Tribunal: TCU
Processo: 040.255/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Claudia de Souza Lopes (peça 14) contra o Acórdão 3.268/2022-TCU-2a Câmara (peça 10, Rel. Min. Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3268/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de se tornar insubsistente o Acórdão 3268/2022-TCU-Segunda Câmara , com o retorno dos autos ao relator a quo, para novo julgamento; 9.2. encaminhar os autos à Segedam, para que corrija os registros dos sistemas de pessoal, em relação às publicações oficiais da interessada (o excerto do BTCU No 28 acostado aos autos à peça 24, p. 12, que traz as portarias 723 e 724, publicadas no DOU de 19/4/1995, demonstra a efetivação da sua designação para FC-06 e sua dispensa da FC-4, relativa à função de operador de computador, indicando que o termo correto de seu exercício teria sido, de fato, 18/4/1995, e não 18/4/1994, conforme consta no registro eletrônico de peça 24, p. 46; e a transformação da FC-6 em FC-07, efetuada no BTCU No 36, encontra-se à peça 14, p. 7 ); 9.3. informar à recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.